Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. COMANDO EXPRESSO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO.
1. Diante de comando expresso da sentença, é necessário o trânsito em julgado do processo para que se possibilite o registro de adjudicação junto ao cartório, tendo em vista ser a prova idônea e imutável a permitir a transferência de domínio do bem.
2. Não é o caso de aplicação analógica de interpretação dada as ações rescisórias, uma vez que este instituto visa a desconstituição de decisão em que não há mais a possibilidade de recursos, ao passo é possível a determinação de adjudicação somente após o trânsito em julgado material da ação para se garantir a segurança jurídica do título emitido.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.